Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS EM FAVOR DE PESSOA IDOSA. MÃE BIOLÓGICA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. ROMPIMENTO. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência entre descendentes e ascendentes e encontra amparo no art. 229 da Constituição Federal e nos arts.1.694, 1.696 e 1.697, do Código Civil, que consagram o princípio da solidariedade familiar.
2. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/06), em seus artigos 11 e 12, estabelece a solidariedade da obrigação alimentar, facultando ao idoso optar entre os prestadores.
3. Na hipótese, restou incontroverso nos autos que a genitora deixou de prestar assistência afetiva e material a seus filhos ainda na infância, não se revelando viável atribuir aos descendentes à obrigação de lhe prestar alimentos, se não cumpriu com os deveres de reciprocidade e de solidariedade parental no passado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.